Tribunal: TJBA
Processo: 8038074-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038074-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NILZA QUEIROZ DOS SANTOS Advogado(s): EMILIO ELIAS MELO DE BRITTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PISO À APOSENTADORIA E À PARIDADE. PRECEDENTES DO STF (ADI 4167 E TEMA 1218 - EM JULGAMENTO) E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.A concessão da tutela de urgência, nas modalidades antecipada ou cautelar, reclama a demonstração concomitante dos requisitos previstos no caput do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) . 2.Em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias, exige-se prova inequívoca da plausibilidade do direito invocado, não sendo suficiente a mera alegação, mormente quando a controvérsia envolve a aplicação de normas de regência a uma situação funcional específica, como a aposentadoria por invalidez e a pretendida paridade com servidores da ativa. 3.Consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento da ADI 4167, a Lei Federal nº 11.738/2008 é constitucional, e o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica deve ser considerado como o vencimento inicial da carreira. No entanto, o alcance desse piso aos proventos de aposentadoria, especialmente nos casos de inativação por invalidez, bem como a existência de paridade e integralidade (EC 70/2012), demandam a comprovação da situação jurídica concreta da parte autora, o que escapa ao âmbito da tutela de urgência quando não há elementos seguros nos autos. 4.A ausência de prova pré-constituída robusta acerca da efetiva repercussão do piso na remuneração da parte autora e a controvérsia sobre a existência de direito à paridade, temas atualmente em debate no âmbito do Tema 1218/STF, inviabilizam o deferimento da medida liminar, pois o provimento jurisdicional antecipado, nessa hipótese, poderia importar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC). 5.Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reexame da matéria após a devida instrução probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038074-98.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NILZA QUEIROZ DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .